Tribunal: STF
Processo: MI 6800
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIÇO PRESTADO AO EXÉRCITO BRASILEIRO. DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DE RISCO. ARTIGO 40, § 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO INERENTE À ATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário desta Suprema Corte entendeu que somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. Precedentes.



    II - A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos aqueles que prestam serviço ao Exército do Brasil não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.